Tribunal: STF
Processo: Rcl 82375
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, ajuizada pelo Estado do Amazonas contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Fazenda Pública da Comarca de Manaus/AM (Processo 0052352-62.2010.8.04.0012), que teria negado vigência ao enunciado da Súmula Vinculante 17, bem como o violado entendimento firmado pela CORTE no julgamento da ADI 2.332 e do Tema 865-RG, RE 922.144, ambos de relatoria do Min. ROBERTO BARROSO.



    Na inicial, a parte reclamante apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “Assim, a presente reclamação tem por objeto a decisão judicial proferida no âmbito da Ação de Desapropriação nº 0052352-62.2010.8.04.0012, em trâmite na 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Manaus/AM, que, ao julgar procedente o pedido, (I) fixou a indenização devida e determinou a incidência de juros compensatórios sobre o valor da expropriação, sem a devida comprovação de frustração da exploração econômica do imóvel; (II) reconheceu a incidência de juros moratórios sobre a condenação e determinou o imediato pagamento da diferença de valores, à guisa da sistemática constitucional de pagamento de precatórios e (III) fixou honorários advocatícios em favor dos patronos do expropriado em patamar distinto daquele previsto no Art. 27, §1º, do Decreto-Lei nº 3.365/1941.



    [...]



    No paradigmático julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2.332/DF, esta Suprema Corte declarou, com eficácia erga omnes e efeito vinculante, relevantes temas relativos à desapropriação por utilidade pública, analisando a constitucionalidade/inconstitucionalidade de diversos dispositivos do Decreto-Lei nº 3.365/1941. Dentre as teses que ficaram estabelecidas no mencionado julgamento, encontram-se as seguintes: 



    [...]



    Todavia, a r. Decisão reclamada não as observou, a despeito da oposição de embargos de declaração com o intuito de promover a adequação do julgado à interpretação constitucional vigente e, portanto, que deveria ser de aplicação de ofício pelo juízo.



    [...]



    Dessa forma, não há falar na incidência de juros compensatórios, ante a clara ausência de seu pressuposto necessário, qual seja, a comprovada perda de renda. 



    Do mesmo modo, a r. Decisão reclamada também não observou as teses vinculantes fixadas no julgamento da ADI nº 2.332/DF no que concerne ao percentual de fixação de honorários advocatícios. 



    [...]



    Nesse ponto, destaca-se que o Supremo Tribunal Federal (STF), ao julgar a ADI nº 2.332/DF, reconheceu a constitucionalidade do § 1º do art. 27 do Decreto-Lei nº 3.365/1941, na parte em que dispõe sobre a estipulação de parâmetros mínimo (0,5%) e máximo (5%) para a concessão de honorários advocatícios, incidentes sobre a diferença entre o valor ofertado e aquele definido em juízo. 



    Assim, é evidente a violação do entendimento vinculante acima referido, devendo ser cassada a decisão no ponto em que exorbita a tese já sacramentada pelo STF.



    [...]



    No que tange à segunda hipótese de cabimento da presente reclamação, destaca-se que a Súmula Vinculante nº 17, do STF, tem a seguinte redação: 



    [...]



    Como se percebe, a despeito da clareza do verbete, ainda assim a r. Sentença determinou a incidência de juros moratórios sobre o valor apurado relativo à diferença entre a oferta e o valor efetivamente devido pelo ente em razão da desapropriação direta realizada.



    [...]



    Tem-se, portanto, que os juros moratórios são devidos somente se ocorrer atraso no pagamento do precatório e deverão incidir a partir de 1º de janeiro do exercício seguinte ao que deveria ocorrer o pagamento.



    [...]



    No caso dos autos, há, sem dúvidas, a necessidade de ser observado ao regime de precatórios quanto ao pagamento da mesma. Isto é: se o expropriado entender que há algum crédito remanescente, além daquele já depositado em juízo, deve promover a regular execução contra a Fazenda Pública e submeter-se ao regime constitucional da sistemática de pagamento de precatório.



    [...]



    Além disso, quanto à diferença de pagamento deve-se seguir a Tese fixada pelo STF no Tema 865, em repercussão geral “No caso de necessidade de complementação da indenização, ao final do processo expropriatório, deverá o pagamento ser feito mediante depósito judicial direto se o Poder Público não estiver em dia com os precatórios”. 



    Aqui é necessário destacar que a hipótese somente tem cabimento se o ente federativo expropriante estivesse em mora com a quitação de seus precatórios (art. 100 da CF), o que não é o caso.”



    Ao final, no mérito, requer “o julgamento procedente da presente reclamação, cassando a decisão a exorbitante ou determinando medida adequada à solução da controvérsia para: 1. Afastar a incidência de juros compensatórios, conforme tese derivada da ADI nº 2.332/DF, que reconheceu a constitucionalidade do Art. 15-A, §1º, do Decreto-Lei nº 3.365/1941 ; 2. Substituir o parâmetro normativo utilizado para fixação de honorários advocatícios, estabelecendo-os no patamar mínimo previsto no Art. 27, §1º, do Decreto-Lei nº 3.365/1941, cuja constitucionalidade do percentual de incidência foi reconhecido na âmbito da ADI nº 2.332/DF; e, 3. Afastar a incidência de juros moratórios e reconhecer a submissão da condenação ao regime de pagamento de precatórios, garantindo-se a autoridade da Súmula Vinculante nº 17 do STF”.



    Na sequência, por meio da Petição 100.371/2025, o Estado do Amazonas promoveu o aditamento da petição inicial, nos termos que seguem:



    “Em relação à causa de pedir, promove-se o aditamento no III. DA VIOLAÇÃO À DECISÃO PROFERIDA NA ADI 2332/DF”, para clarificar que, dentre outros aspectos, a violação à autoridade da ADI nº 2332/DF, promovida pela autoridade reclamada em relação à incidência de juros compensatórios, sem que houvesse efetiva demonstração da perda de renda/produtividade, decorreu do fato de que o d. juízo promoveu verdadeira presunção em relação a esse prejuízo material, conforme se infere do seguinte excerto da r. sentença que rejeitou os embargos de declaração opostos pelo Estado do Amazonas (já encartados nos autos nos documentos em anexo à inicial):



    [...]



    Já em relação ao pedido, como corolário lógico do aditamento da causa de pedir, promove-se o aditamento daquele para que no item “VI.e.1” (DOS PEDIDOS) passe a constar: 



    “VI. DOS PEDIDOS Diante do exposto, requer o Reclamante: [...] e) Ao final, o julgamento procedente da presente reclamação, cassando a decisão a exorbitante ou determinando medida adequada à solução da controvérsia para: 1. Afastar a incidência de juros compensatórios, conforme tese derivada da ADI nº 2.332/DF, que reconheceu a constitucionalidade do Art. 15-A, §1º, do Decreto-Lei nº 3.365/1941, tendo em vista a imprescindibilidade de comprovação da perda de renda/produtividade, não podendo ser esta meramente presumida pela passagem de tempo. [...].” (eDoc. 5)



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



     



    Os parâmetros de confronto invocados são os definidos pela CORTE no julgamento da ADI 2.332 e do Tema 865-RG, RE 922.144-RG, ambos de relatoria do Min. ROBERTO BARROSO, além do enunciado da Súmula Vinculante 17, que assim estabelece:



    “Durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos.”



    Assiste razão à parte reclamante.



    No julgamento da ADI 2.332, em sede da qual se apreciou a constitucionalidade do art. 15-A e do art. 27, § 1º, do Decreto-Lei 3.365/1941, na redação conferida pela Medida Provisória 2.207-43/2000, reeditada até a Medida Provisória 2.183-56/2001, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL firmou o entendimento de que “(i) É constitucional o percentual de juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano para a remuneração pela imissão provisória na posse de bem objeto de desapropriação; (ii) A base de cálculo dos juros compensatórios em desapropriações corresponde à diferença entre 80% do preço ofertado pelo ente público e o valor fixado na sentença; (iii) São constitucionais as normas que condicionam a incidência de juros compensatórios à produtividade da propriedade; (iv) É inconstitucional a não incidência de juros compensatórios sobre o período anterior à aquisição da propriedade ou posse titulada pelo autor da ação; (v) É constitucional a estipulação de parâmetros mínimo e máximo para a concessão de honorários advocatícios em desapropriações, sendo, contudo, vedada a fixação de um valor nominal máximo de honorários”.



    Opostos embargos e declaração, estes foram acolhidos para retificar a ementa do julgado que passou a constar:



    “ADMINISTRATIVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE REGIME JURÍDICO DOS JUROS COMPENSATÓRIOS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA DESAPROPRIAÇÃO. PROCEDÊNCIA PARCIAL. 



    1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que o controle judicial dos pressupostos constitucionais para a edição das medidas provisórias tem caráter excepcional, justificando-se apenas quando restar evidente a inexistência de relevância e urgência ou a caracterização de abuso de poder do Presidente da República, o que não ocorre no presente caso. 



    2. É constitucional o percentual de juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano para a remuneração do proprietário pela imissão provisória do ente público na posse do seu bem, na medida em que consiste em ponderação legislativa proporcional entre o direito constitucional do proprietário à justa indenização (art. 5º, XXIV, CF/88) e os princípios constitucionais da eficiência e da economicidade (art. 37, caput, CF/88). 



    3. Declaração da inconstitucionalidade do termo “até” e interpretação conforme a Constituição do caput do art. 15-A, de maneira a incidir juros compensatórios sobre a diferença entre 80% do preço ofertado pelo ente público e o valor fixado na sentença. 



    4. Constitucionalidade dos §§ 1º e 2º, do art. 15-A, do Decreto-lei nº 3.365/1941, ao determinarem a não incidência dos juros compensatórios nas hipóteses em que (i) não haja comprovação de efetiva perda de renda pelo proprietário com a imissão provisória na posse (§ 1º); e (ii) o imóvel tenha graus de utilização da terra e de eficiência na exploração iguais a zero (§ 2º). Voto reajustado para expressar o entendimento da maioria.



    5. Declaração da inconstitucionalidade do § 4º, do art. 15-A, do Decreto-lei nº 3.365/1941, de modo a incidir juros compensatórios sobre o período anterior à aquisição da propriedade ou posse titulada pelo autor da ação.



    6. É constitucional a estipulação de parâmetros mínimo e máximo para a concessão de honorários advocatícios, previstos no § 1º, do art. 27, do.



    7. Declaração da inconstitucionalidade da expressão ‘não podendo os honorários ultrapassar R$ 151.000,00 (cento e cinquenta e um mil reais)’ por inobservância ao princípio da proporcionalidade e por possibilitar violação reflexa ao justo preço na indenização do expropriado (art. 5º, XXIV, CF/88).



    8. Ação direta julgada parcialmente procedente. Fixação das seguintes teses: 



    (i) É constitucional o percentual de juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano para a remuneração pela imissão provisória na posse de bem objeto de desapropriação; 



    (ii) A base de cálculo dos juros compensatórios em desapropriações corresponde à diferença entre 80% do preço ofertado pelo ente público e o valor fixado na sentença; 



    (iii) São constitucionais as normas que condicionam a incidência de juros compensatórios à produtividade da propriedade; 



    (iv) É inconstitucional a não incidência de juros compensatórios sobre o período anterior à aquisição da propriedade ou posse titulada pelo autor da ação. 



    (v) É constitucional a estipulação de parâmetros mínimo e máximo para a concessão de honorários advocatícios em desapropriações, sendo, contudo, vedada a fixação de um valor nominal máximo de honorários.”.”



    Ainda, ao apreciar o Tema 865-RG, RE 922.144-RG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, este TRIBUNAL fixou tese no sentido de que “No caso de necessidade de complementação da indenização, ao final do processo expropriatório, deverá o pagamento ser feito mediante depósito judicial direto se o Poder Público não estiver em dia com os precatórios”.



    No caso concreto, julgando procedente a ação de desapropriação ajuizada pelo Estado do Amazonas, ora Reclamante, o Juízo reclamado assim decidiu:



    “Cuida-se de ação de desapropriação de bem imóvel com área indicada na inicial, cuja parte desapropriada é legítima, uma vez que, no decreto de declaração de utilidade pública, restou definida a área, limites e confrontações do imóvel desapropriado. Corrobora para tal afirmativa as elucidações do Perito, a fl. 1859, item 3, do Laudo respectivo.



    [...]



    No caso dos autos, após ofertado pelo Estado, na inicial da ação, o valor de R$ 290.480,70 (duzentos e noventa mil, quatrocentos e oitenta reais e centavos), a parte requerida apresentou contestação e se insurgiu contra o referido valor, pugnando pela realização de perícia. 



    Ora, diante da discordância da parte expropriada do valor ofertado, aplicou-se o disposto no art. 23, do Decreto-Lei n.º 3.365/1941, e, por consequência, foi realizada a perícia judicial, à luz do devido processo legal. 



    Ressalto, que os critérios adotados pelo perito no laudo de avaliação, para fins de desapropriação, atenderam o disposto no Decreto-Lei n.º 3.365/1941. 



    [...]



    Assim, valendo-me dos parâmetros apresentados pelo expert a fl. 1870, entendo adequado o valor, considerando o parâmetro da época do ano de 2001, de R$ 550.000,00 (quinhentos e cinquenta mil reais), a título de indenização. 



    [...]



    Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a presente Ação de Desapropriação ajuizada pelo Estado do Amazonas e declaro incorporado ao patrimônio da parte expropriante a área descrita no Decreto n.º 21.620, de 22 de dezembro de 2000, mediante o pagamento da importância de R$ 550.000,00 (quinhentos e cinquenta mil reais), apurada na avaliação do perito judicial, devendo tal montante ser pago ao(s) real(is) proprietário(s) tão somente após o trânsito em julgado da ação que apurar o legitimo proprietário do domínio do bem em questão, perante a Vara de Registro Publico desta Comarca. 



    Deduzido o valor da oferta, de R$ 290.480,70 (duzentos e noventa mil, quatrocentos e oitenta reais e centavos), incluindo-se a respectiva correção monetária, sobre a diferença apurada, incidirão juros de mora de 0,5% ao mês, a partir do trânsito em julgado desta sentença, e juros compensatórios de 6% ao ano, a partir da imissão de posse. 



    Condeno, ainda, a expropriante, a pagar as despesas eventualmente pagas pela desapropriada e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da diferença entre o preço oferecido e o valor apurado nesta sentença, conforme art. 27, §1º, do Decreto-Lei n.º 3.365/1941, atualizado com base na variação acumulada do Índice de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA.” (eDoc. 2, fl. 5-8) (grifos acrescidos)



    A sentença foi posteriormente mantida em sede de embargos de declaração, nos seguintes termos:



    “2. DOS EMBARGOS OPOSTOS PELO ESTADO DO AMAZONAS: 



    [...]



    Acerca da suposta inserção de juros compensatórios entre as condenações dispostas em sentença, destaque-se que há precedentes do STJ e desta Corte Estadual de Justiça quanto à prescindibilidade de comprovação da produtividade do imóvel - mormente pelo tempo decorrido entre o início do procedimento expropriatório até seus trâmites finais; justificando-se, portanto, a incidência dos juros em comento.



    Nesse sentido:



    [...]



    A respeito do regramento de pagamento por precatórios, vale salientar que, no caso, tal norma deve ser observada apenas quanto à quantia relacionada às diferenças entre os valores de avaliação inicial e final do bem desapropriado devem, se o ente público estiver em dia com essa despesa, nos termos do Tema de Repercussão Geral n.º 865 do STF, a saber: “No caso de necessidade de complementação da indenização ao final do processo expropriatório, deverá o pagamento ser feito mediante depósito judicial direto se o Poder Público não estiver em dia com os precatórios”. 



    Ademais, no que se refere à irresignação do ente estadual quanto aos honorários devidos ao patrono do desapropriado, este juízo entende que não há omissão a ser suprida, porquanto o argumento supostamente ignorado fora rejeitado em outras oportunidades. 



    [...]



    Por tais razões, CONHEÇO dos aclaratórios opostos pelo Estado do Amazonas e pelo Espólio de Rubem Pereira de Melo, para, no mérito, REJEITAR-LHES, mantendo-se, na integralidade a sentença proferida a fls. 1946/1953, nos autos de ação em epígrafe.” (eDoc. 2, fl. 24-28) (grifos acrescidos)



    Como se vê, a decisão impugnada reputou desnecessária a comprovação da produtividade do imóvel desapropriado para fins de condenação do ente público expropriante ao pagamento de juros compensatórios em favor do particular.



    Dessa forma, ao impor a incidência de juros compensatórios à espécie, sem que fosse efetivamente comprovada a perda de renda do proprietário decorrente da imissão prévia na posse pelo Estado do Amazonas, o Juízo reclamado violou o quanto decidido na ADI 2.332, que assentou a constitucionalidade das normas que condicionam a incidência de juros compensatórios à produtividade da propriedade.



    Nesse sentido, cito precedentes de ambas as Turmas desta CORTE:



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Constitucional e Administrativo. 3. Desapropriação e juros compensatórios. 4. Constitucionalidade das normas que condicionam a incidência de juros compensatórios à produtividade da propriedade. 5. Violação ao entendimento firmado na ADI 2.332. Reclamação julgada procedente. 6. Ausência de argumentos capazes de modificar a decisão agravada. 7. Agravo regimental não provido. (RCL 66.408 AgR, Re. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 20/05/2024)



    “TERCEIRO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO POR INTERESSE SOCIAL PARA FINS DE REFORMA AGRÁRIA. JUROS COMPENSATÓRIOS. PERCENTUAL. NECESSIDADE DE AFERIÇÃO DA PRODUTIVIDADE DO IMÓVEL. VIOLAÇÃO AO ENTENDIMENTO FIRMADO PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ADI 2.332. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 1.160.410 AgR-terceiro, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 03/09/2019)



    No que se refere aos honorários advocatícios sucumbenciais, a autoridade reclamada arbitrou a verba em 10% (dez por cento) sobre o valor da diferença entre o preço ofertado e o valor apurado na sentença, afastando o disposto no art. 27, § 1º, do Decreto-Lei 3.365/1941, segundo o qual “A sentença que fixar o valor da indenização quando este for superior ao preço oferecido condenará o desapropriante a pagar honorários do advogado, que serão fixados entre meio e cinco por cento do valor da diferença, observado o disposto no § 4º do art. 20 do Código de Processo Civil”.



    Ao fazê-lo, o ato reclamado, novamente, deixou de observar a tese vinculante fixada por esta SUPREMA CORTE nos autos da ADI 2.332, que considerou “constitucional a estipulação de parâmetros mínimo e máximo para a concessão de honorários advocatícios, previstos no §1º, do art. 27, do Decreto-lei n. 3.365/1941”.



    Relativamente à forma de pagamento pelo ente público expropriante da diferença apurada nos autos da ação de desapropriação, o TRIBUNAL, no julgamento do Tema 865 da Repercussão Geral, sedimentou o posicionamento de que “No caso de necessidade de complementação da indenização, ao final do processo expropriatório, deverá o pagamento ser feito mediante depósito judicial direto se o Poder Público não estiver em dia com os precatórios”.



    Na oportunidade, o SUPREMO reconheceu a compatibilidade da garantia da justa e prévia indenização em dinheiro com o regime de precatórios, assentando que “em abstrato, é possível argumentar que a submissão da desapropriação ao regime de precatórios não viola o comando constitucional de indenização prévia e justa do art. 5º, XXIV”. Fez-se, contudo, a ressalva de que “O estado de mora no pagamento de requisitórios, contudo, desconstrói essa premissa. O atraso no pagamento, portanto, deslegitima o Poder Público, desnatura a natureza prévia da indenização e esvazia o conteúdo do direito de propriedade”.



    A conclusão, portanto, foi a de que “nas hipóteses em que o ente expropriante estiver em atraso no pagamento de precatórios, a diferença apurada entre o valor de depósito inicial e o valor efetivo da indenização final na desapropriação não deve ser paga por precatório, mas sim mediante depósito judicial, em respeito à natureza prévia da indenização, disposta no art. 5º, XXIV, da Constituição. Por outro lado, os entes expropriantes que estiverem em dia submetem-se normalmente ao regime de precatórios, nos termos da jurisprudência desta Corte”.



    Embora a CORTE tenha modulado os efeitos da decisão do Tema 865-RG para que as teses nela estabelecidas fossem aplicadas somente às desapropriações propostas a partir da publicação da ata da sessão do respectivo julgamento, ficaram ressalvadas as ações judiciais em curso em que se discute expressamente a constitucionalidade do pagamento da complementação da indenização por meio de precatório judicial, como é, de fato, o caso da demanda originária que ora se analisa.



    Nessas circunstâncias, em que o Juízo reclamado determinou a realização do pagamento direto do valor remanescente, no prazo de 30 (trinta) dias após o trânsito em julgado da sentença, sem fundamentar a adoção dessa medida excepcional com base em efetiva inadimplência por parte do Estado do Amazonas, há clara ofensa ao precedente vinculante deste TRIBUNAL.



    Sobre o assunto, assim consignei ao apreciar o ARE 1.538.384/GO, DJe de 26/03/2025:



    “Conforme se vê, ficou assentado por esta CORTE que, em regra, a submissão da indenização por desapropriação ao regime de precatórios não viola, por si só, a norma constitucional que exige indenização prévia e justa (art. 5º, XXIV, da Constituição Federal). 



    Assim, em conformidade com a jurisprudência do SUPREMO, o regime constitucional de precatórios deve prevalecer para o pagamento de dívidas da Fazenda Pública, inclusive aquelas derivadas da indenização por desapropriação, sendo estabelecida exceção tão somente em caso de inadimplência do ente expropriante, em contexto bastante específico. 



    Desse modo, ao impor ao Poder Público o ônus de comprovar que está adimplente com os pagamentos de precatórios para, a partir de então, autorizar o pagamento do débito por esta via, o acórdão recorrido inverteu a regra insculpida no art. 100, caput, da Constituição Federal e estabelecida na tese fixada por esta CORTE no Tema 865 da repercussão geral por esta CORTE (RE 922144, Rel. Min. LUÍS ROBERTO BARROSO, Dje de 7/2/2024).”



    Por fim, quanto aos juros de mora, a Súmula Vinculante 17 estabelece expressamente que “Durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos”. 



    Reforçando esse entendimento, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do Tema 1.037-RG, RE 1.169.289, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, assentou a tese de que “O enunciado da Súmula Vinculante 17 não foi afetado pela superveniência da Emenda Constitucional 62/2009, de modo que não incidem juros de mora no período de que trata o § 5º do art. 100 da Constituição. Havendo o inadimplemento pelo ente público devedor, a fluência dos juros inicia-se após o 'período de graça’”.



    Logo, ao impor a incidência de juros moratórios de 0,5% (meio por cento) ao mês, a contar do trânsito em julgado da sentença, o Juízo reclamado desconsidera a orientação de que não cabem juros de mora sobre os precatórios que sejam pagos no período previsto no art. 100, § 1º, da Constituição Federal, afrontando os precedentes vinculantes desta SUPREMA CORTE.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido de forma que seja cassado o ato reclamado, na parte em que condena o Estado do Amazonas ao pagamento direto do valor remanescente devido na ação de desapropriação (Processo 0052352-62.2010.8.04.0012), sem observar o regime constitucional de precatórios, como também na parte em que impõe o pagamento de juros compensatórios e moratórios, além de honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre a diferença apurada, e DETERMINO que outra decisão seja proferida em observância à Súmula Vinculante 17 e, ainda, ao quanto estabelecido no julgamento da ADI 2.332 e do Tema 865-RG, RE 922.144, ambos de relatoria do Min. ROBERTO BARROSO.



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente